Tribunal: TJMT
Processo: 1042484-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042484-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU DIAS BRAGA - CPF: 487.464.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), ESTAEL LATALIZA - CPF: 518.067.031-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANÁLISE CONTEXTUAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução ajuizados em face de cooperativa de crédito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de hipossuficiência da pessoa natural foi indevidamente afastada com base em movimentação bancária; (ii) estabelecer se a análise realizada observou o entendimento do STJ no Tema 1.178 quanto à necessidade de exame contextual da capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.

4. A movimentação bancária expressiva e regular, com ingressos significativos via PIX ao longo de três meses, revela padrão financeiro incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

5. A análise da capacidade econômica não se limita a critério aritmético, pois considera conjuntamente a regularidade dos créditos, os valores individualizados recebidos e o contexto financeiro da parte.

6. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar despesas capazes de comprometer sua renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova concreta da capacidade econômica. 2. A movimentação bancária pode ser utilizada como elemento de convicção, desde que analisada de forma contextualizada. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando a parte não comprova a insuficiência de recursos.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estael Lataliza
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 344679880, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1042484-59.2025.8.11.0000 e mantive o indeferimento do pedido de justiça gratuita nos autos principais.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao utilizar a movimentação bancária como critério isolado e determinante para afastar a presunção legal de hipossuficiência, sem proceder à análise qualitativa da sua real situação econômica.

Afirma que a soma de entradas financeiras não equivale à renda líquida disponível, porquanto não foram consideradas as despesas ordinárias inerentes à manutenção de sua atividade rural familiar e ao seu próprio sustento.

Aduz que a existência de execuções em seu desfavor indica endividamento, e não solvência, e que a condição de avalista em operação pretérita não comprova capacidade financeira atual.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada contrariou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, que veda o indeferimento do benefício com fundamento exclusivo em parâmetros quantitativos objetivos.

Requer o provimento do Agravo Interno, com reforma da decisão monocrática para concessão da gratuidade da justiça.

Contraminuta apresentada pela Sicredi Araxingu, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 356176853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que
Estael Lataliza
interpôs Agravo de Instrumento em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução n. 1001360-53.2025.8.11.0079, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU.

Na primeira análise, determinei a intimação da Agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, ordem que foi cumprida com a juntada de extratos bancários.

Por meio de decisão monocrática (Id. 344679880), neguei provimento ao Recurso, pelos seguintes fundamentos:

" (...)

Como é cediço, embora exista presunção juris tantum de hipossuficiência da pessoa física requerente de concessão da justiça gratuita, o Juiz pode indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Consoante dispõe o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Todavia, trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada pelo Julgador diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte, como se verifica no caso.

Na hipótese, mesmo após a concessão de oportunidade para complementação documental, tanto na origem quanto nesta instância recursal, a documentação apresentada pela Agravante não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Os extratos bancários do SICOOB Primavera, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025, demonstram movimentação financeira considerável, incompatível com estado de insuficiência de recursos:

· Julho/2025: recebimentos via PIX no montante total de R$ 4.482,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais), incluindo R$ 2.350,00, R$ 1.000,00, R$ 750,00, R$ 150,00, R$ 130,00, R$ 100,00 e R$ 52,00;

· Agosto/2025: recebimentos via PIX totalizando R$ 6.509,00 (seis mil quinhentos e nove reais), com destaque para R$ 2.020,00, R$ 1.700,00, R$ 1.200,00, R$ 489,00 e R$ 100,00;

· Setembro/2025 (até dia 22): recebimentos via PIX no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), incluindo R$ 3.000,00, R$ 1.400,00, R$ 100,00 e R$ 50,00.

Verifica-se, portanto, que a Agravante movimentou, no período de três meses, o montante aproximado de R$ 15.541,00 (quinze mil quinhentos e quarenta e um reais), o que evidencia capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Além disso, conforme consignado na decisão agravada, a Agravante figura no polo passivo de outras execuções de título extrajudicial em trâmite na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (processos n. 1001290-70.2024.8.11.0079 e 1000457-52.2024.8.11.0079), cujos valores totais superam a monta de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

No caso, o contrato executado supera o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e a Agravante figurou como avalista da operação, circunstância que, embora não configure, por si só, prova de capacidade econômica, indica envolvimento em operação de crédito de valor significativo.

Da consulta em simulação no sítio eletrônico do TJMT, foi possível observar que o valor das custas processuais na origem é de aproximadamente R$ 3.135,18 (três mil cento e trinta e cinco reais e dezoito centavos), valor que não se mostra desproporcional diante do padrão econômico-financeiro demonstrado pelas movimentações bancárias apresentadas.

Registre-se que a Juíza singular, atenta à situação econômica da parte, deferiu o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais, o que equivale a parcelas de aproximadamente R$ 522,53 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), valor plenamente compatível com a movimentação financeira mensal demonstrada nos extratos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025). (sem grifo no original)

Quanto à alegação de inobservância do art. 99, §2o, do CPC, verifica-se que a Juíza singular determinou a emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência alegada, oportunizando à Agravante a juntada de documentos. Ademais, nesta instância recursal, foi concedida nova oportunidade para apresentação de documentação complementar, a qual foi atendida, porém sem que fossem trazidos elementos aptos a comprovar a insuficiência de recursos.

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ,
nego provimento ao Recurso
(...).”

Irresignada, a Agravante interpôs este Agravo Interno e insiste na concessão da gratuidade.

Nas razões recursais, alega que a decisão monocrática utilizou a movimentação bancária como parâmetro isolado e exclusivamente aritmético para afastar a presunção legal de hipossuficiência, em violação ao art. 99, §3o, do CPC e à orientação do STJ no Tema 1.178.

Destaca que a soma de entradas financeiras não equivale à renda líquida disponível, pois não foram consideradas as despesas inerentes à atividade rural em regime familiar e à subsistência da Agravante.

Afirma que a existência de execuções em seu desfavor indica situação de endividamento, e não de solvência, e que a condição de avalista em operação de crédito pretérita não comprova capacidade financeira atual.

Sustenta que o Tema 1.178 do STJ exige análise qualitativa da situação econômica da parte, vedando o indeferimento do benefício com base em critério quantitativo determinante, o que não teria sido observado na decisão agravada.

Pois bem.

De acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a presunção de insuficiência financeira da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso, o conjunto probatório carreado aos autos não permite reconhecer a alegada situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar o afastamento do dever de recolhimento das custas processuais.

Com efeito, a movimentação financeira registrada nos extratos bancários da Agravante revela fluxo de crédito expressivo e regular ao longo de três meses consecutivos julho, agosto e setembro de 2025, com recebimentos via PIX que somam aproximadamente R$ 15.541,00 no período, incluindo créditos individuais de R$ 3.000,00, R$ 2.350,00, R$ 2.020,00 e R$ 1.700,00, entre outros, o que denota padrão econômico incompatível com a alegada hipossuficiência.

Importa destacar que a análise empreendida na decisão monocrática não se limitou à mera soma aritmética das entradas bancárias. Foram considerados, de forma contextualizada, a regularidade dos créditos, os valores individuais recebidos, a existência de múltiplas execuções de título extrajudicial em face da Agravante na mesma comarca, com passivos que superam R$ 600.000,00, e seu envolvimento, na condição de avalista, em operação de crédito superior a R$ 150.000,00. Esses elementos, conjugados, compõem quadro fático que contraria a alegação de insuficiência de recursos.

Quanto à invocação do Tema 1.178 do STJ, não se verifica, no caso, a violação apontada. O precedente, firmado no julgamento dos REsps 1.988.686 e 1.988.697, não impõe o deferimento obrigatório do benefício nem veda que a movimentação bancária seja considerada como elemento de convicção.

O que o Tema 1.178 exige é que a aferição da hipossuficiência se dê de forma contextualizada, a partir das circunstâncias do caso concreto exigência que foi integralmente observada na decisão agravada.

Acrescente-se que
à Agravante foi oportunizada a apresentação de documentação idônea apta a evidenciar a efetiva existência de despesas que justificassem a alegada hipossuficiência financeira.

Todavia, o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não foi satisfeito.

Por fim, registre-se que a Juíza singular deferiu o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais de aproximadamente R$ 522,53
(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos)
, valor que representa fração menor do que a média mensal de créditos demonstrada nos extratos, o que reforça a conclusão pela inexistência de comprometimento da subsistência da Agravante pelo recolhimento das despesas processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que contradigam a precariedade financeira alegada.
(N.U 1021884-22.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023). (sem grifo no original)

Pelo exposto, considerando a inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da Agravante,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, preservando o indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026